Tribunal: TJMT
Processo: 1026381-79.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1026381-79.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[FURTO QUALIFICADO, QUADRILHA OU BANDO]

RELATOR:
DES(A). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA), JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. COM EXCEÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO ANOTA O 1º VOGAL – DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - CUMPRIMENTO EM UNIDADE JURISDICIONAL DIVERSA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – COMPETÊNCIA - JUÍZO DA LOCALIDADE EM QUE EFETIVADA A PRISÃO - PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão.

Na hipótese, a custódia cautelar está sobejamente fundada na garantia da ordem pública, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Paciente contribuía ativamente para a subtração dos insumos, além de possuir outros registros criminais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Lauro Gonçalo Da Costa em favor de
JEFERSON ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, em virtude de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso, acusado da suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Aduz que a ordem de prisão foi cumprida no dia 16/12/2022, na cidade de Vilhena/RO, estando custodiado na Penitenciária Cone Sul. Afirma que, até a data da presente impetração, a audiência de custódia ainda não havia sido realizada, em afronta ao que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, que prevê o prazo de 24 horas, após a comunicação da prisão, para que o preso seja apresentado à autoridade judicial.

Sustenta que não há indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Frisa que não foi apreendido nada de ilícito na posse do paciente, sendo que apenas foi abordado na companhia de outro coacusado, que na ocasião foram conduzidos para a delegacia e posteriormente liberados.

Alega, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e que, no caso, seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar/relaxar a prisão com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 154342663.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 154693173.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 155143671.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO MEDEIROS JR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA HENISA DARLA ALMEIDA MENDES, OAB/MT 25.537.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o Juízo singular acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, bem como para interromper a atuação da associação criminosa. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Decido.

SEGREGAÇÃO PREVENTIVA

A esse respeito, destaca-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
. Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) indiciado(s) – periculum in libertatis.

In casu, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE; 2) THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE; 3) EDSON ERRNESTO MOTA;
4) JEFERSON ROCHA
, e, por fim; e 5) SÉRGIO SCHWARTZ.

Quanto aos representados individualizados nos itens “1” e “2”, consoante prova indiciária, em tese, seriam os articuladores de toda a empreitada criminosa descrita na peça representativa.

Quanto ao representado individualizado no item “4”, conforme prova indiciária, hipoteticamente, contribuiria ativamente para a subtração dos insumos agrícolas em questão
.

Quanto aos representados individualizados nos itens “3” e “5”, segundo prova indiciária, aparentemente, encomendariam os insumos a serem subtraídos, sem prejuízo de, também, procederem à comercialização.

Sob esse viés, in casu,

presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa descrita pela Autoridade Policial, cujo procedimento investigatório fora deflagrado no
Inquérito Policial
n. 379.4.2022.27111 (52/2022).

Indigitados documentos, vale dizer, encontram-se às IDs. 1001580511 e 100157909.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

(...)

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à associação criminosa e furto qualificado. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora alguns dos indiciados sejam tecnicamente primários, observa-se que as circunstâncias dos delitos
são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva no desvio de insumos agrícolas no Estado de Mato Grosso
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio
,
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados alhures individualizados
. (...)

(...) EXPEÇAM-SE mandados de prisão preventiva em desfavor dos seguintes representados: 1) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE; 2) THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE; 3) EDSON ERRNESTO MOTA; 4) JEFERSON ROCHA, e, por fim; e 5) SÉRGIO SCHWARTZ. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, c/c art. 71,
caput
, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP, na forma do art. 69,
caput
, do CP. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...)

FATO 01

É dos autos que, em data e horário ainda não precisados, mas no mês de julho de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE,
JEFERSON ROCHA
, EDSON ERNESTO MOTA, SÉRGIO SCHWARTZ e EMERSON MOTA associaram-se de forma ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), com o objetivo de angariar vantagem patrimonial, mediante práticas de crimes de furto qualificado e receptação, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT e região.

Infere-se que os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e
JEFERSON ROCHA
, utilizando da caminhonete marca FIAT, modelo STRADA, placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT na data de 11/07/2022, passaram a praticar furtos de defensivos agrícolas, produtos que eram depositados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, aos cuidados de EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, posteriormente comercializados com SÉRGIO SCHWARTZ em Tapurah/MT.

FATO 02

Na data de 14/07/2022, por volta das 01/02 horas, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas, em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, previamente conluiados com EMERSON e EDSON, utilizando da caminhonete Fiat/Strada, de placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT, dirigiram-se até a propriedade rural alhures informada, momento em que, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância em um dos barracões daquela propriedade, subtraíram vários caixas de defensivos agrícolas.

Após a subtração, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, dirigiram-se até uma região de mata situada nas proximidades do local, onde os produtos foram retirados das caixas e melhor acondicionados na carroceria da caminhonete, sendo que lá permaneceram das 03h20min às 07h41min.

Posteriormente, os denunciados se dirigiram até Lucas do Rio Verde/MT, onde os denunciados EMERSON MOTA e EDSON MOTA receberam os bens subtraídos, estocando os defensivos agrícolas em um quarto alugado na Rua João Goulart, nº 3186, no Bairro Jaime Seit Fuji.

FATO 03

Na data de 29 de julho de 2022, durante a madrugada, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas (Glifosato), em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Consta que, nas condições alhures descritas, os denunciados empreenderam criminalmente nas idênticas circunstâncias narradas no Fato 02, chegando no local com o veículo Strada, carregando-o de defensivos agrícolas subtraídos do barracão, posteriormente refugiando-se nas cercanias da mata próxima, deixando o local após melhor acondicionamento dos produtos e com o dia claro, seguindo rumo ao depósito alugado na cidade de Lucas do Rio Verde, onde estocaram os bens subtraídos.

Apurou-se que as subtrações atingiram o montante de aproximadamente 4.800kg do defensivo agrícola Glifosato 72 WG Alamos, avaliados em R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

FATO 04

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no mês de julho de 2022, na Fazenda São Pedro, zona rural do município e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ adquiriu em proveito próprio, 128 sacos do defensivo agrícola Glifosato 72 WG, Lote nº 010-22-9600, produto que sabia ser objeto de crime anterior, os quais foram subtraídos da fazenda da vítima CLAIR REOLON, conforme boletim de ocorrência nº 2022.236730.

Consta que, após os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA, EDSON ERNESTO MOTA e SÉRGIO SCHWARTZ terem subtraídos os defensivos agrícolas da vítima CLAIR REOLON, os insumos foram comercializados com o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ, proprietário de uma fazenda em Tapurah/MT, local onde a força policial apreendeu 128 sacos do defensivo Glifosato 72, do lote subtraído. (...)”

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que a paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo pelo narrado no relatório policial, bem como fora denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Por outro lado, em relação à ausência da audiência de custódia, registro que, inobstante a ordem de prisão ter sido expedida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, o paciente foi preso dentro dos limites da Comarca de Vilhena/RO, a qual, portanto, é competente para a realização da audiência de custódia.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já definiu que a audiência de custódia deve ser realizada na localidade em que ocorreu a prisão, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

[...]A audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser
efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão.
[...]
(CC n. 168.522/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019).

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a audiência de custódia deve ser realizada na localidade em que ocorreu a prisão. [...]
(CC n. 182.728/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021).

Assim, a não realização da audiência de custódia não pode ser imputada à autoridade judicial que decretou a prisão do paciente, eis que compete à autoridade judicial de Vilhena/RO a prática do ato e, havendo eventual ilegalidade, de análise do Tribunal de Justiça de Rondônia, o qual detém jurisdição sobre a unidade.

Quanto à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, nota-se que o Juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública,
destacando que os criminosos agiam de forma organizada e que, em tese, o paciente contribuía ativamente para a subtração dos insumos
, de forma que a prisão é necessária para interromper a atuação da associação criminosa.

De fato, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
'(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)' (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, o Estado de Mato Grosso tem assistido crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que,
somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos
, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Registre-se, ainda, que apesar de primário, não é a primeira vez que o paciente se envolve em crimes, pois responde ao delito de furto n. 1002012-14.2021.8.11.0046, ocorrido no ano de 2021, bem como pelos crimes previstos no artigo 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 330,
caput
, do Código Penal, ocorrido no ano de 2019, ação penal n. 1001127-02.2021.8.11.0013.

Se isso não bastasse, o risco de fuga do Paciente também restou demonstrado, uma vez que se evadiu do distrito da culpa, sendo preso somente dias depois, em 16/12/2022, no Município de Vilhena/RO, pela Polícia Rodoviária Federal.

Ressalto, por fim, que diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.

Assim, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

Contudo, determino que o juízo singular oficie o magistrado da Comarca em que o paciente está preso, solicitando a realização da audiência de custódia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator, com a exceção da audiência de custódia, porque superada, uma vez que há possibilidade de revisão trimestral da prisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023